Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. LEIS DISTRITAIS 2.529/2000, 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011. VIOLAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, contudo a reavaliação do mérito administrativo pode ser realizada quando comprovada a violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada à Administração.
2. Se, em regular processo administrativo, sob a garantia do devido processo legal, verificou-se que a conduta do banco violou o CDC e as Leis Distritais no 2.529/2000 (Lei da Fila), 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011, o que culminou com a imposição de multa, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido feito pelo banco de anulação do ato administrativo.
3. Mantém-se o valor da multa administrativa aplicada (R$ 25.200,00), se em sua fixação foi considerado o necessário para repressão da conduta ilícita do banco, o porte econômico da instituição e o fato de ser esta reincidente (CDC 57).
4. Negou-se provimento ao apelo.